Tribunal: TJMT
Processo: 1002345-03.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002345-03.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIO ANTONIO ALVES - CPF: 703.932.651-53 (APELANTE), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), INES QUEIROZ PRESENTES E PERFUMES LTDA - ME - CNPJ: 09.273.072/0001-87 (APELADO), JOVELI FRANCISCO MARQUES - CPF: 558.012.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E ILEGITIMIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
– EXTINÇÃO DO PROCESSO – AJUIZAMENTO
DE DEMANDA ANTERIOR EM JUÍZO INCOMPETENTE – CIRCUNSTÂNCIA QUE ACARRETA A INTERRUPÇÃO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – EXEGESE DO ART.
202
,

I, DO
CC – PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

O
ajuizamento de lide pregressa, perante os juizados especiais, interrompe o transcurso do prazo com a citação efetivada que, mesmo determinada por juiz incompetente, presta-se ao fim de obstar o implemento da prescrição. Inteligência do artigo 202, I, do CC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002345-03.2018.8.11.0003

APELANTE: VALÉRIO ANTÔNIO ALVES

APELADA:

INÊS QUEIROZ PRESENTES E PERFUMES LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALÉRIO ANTONIO ALVES
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.
Jorge Iafelice dos Santos
, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica e ilegitimidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada
em desfavor de
INÊS QUEIROZ PRESENTES E PERFUMES LTDA - ME
, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição. Por fim, em virtude da sucumbência da parte autora, condenou-a ao pagamento das custas/despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, sendo a exigibilidade suspensa por litigar sob o pálio assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

Inconformado, o apelante defende que a prescrição reconhecida pelo Juízo
a quo
não se mostra consumada, tendo em vista a interrupção do prazo prescricional decorrente da propositura da mesma ação perante o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, registrada sob o nº. 80110893-63.2016.811.0003, em data pretérita (17/02/2016) e com citação válida da apelada em 15/06/2016, e que ao final referido juízo reconheceu a sua incompetência diante da complexidade da causa, dada a necessidade de realização de perícia técnica, cujo trânsito em julgado operou-se em 15/07/2017.

Desse modo, demonstrada a ocorrência de causa interruptiva da prescrição, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente nulidade da sentença objurgada, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento (Id 98054485).

Não foram apresentadas contrarrazões recursais, conforme certificado no Id 98054487.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, sendo dispensada do recolhimento do preparo (certidão de Id 98241460).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal diz respeito em atestar o acerto, ou não, da sentença objurgada, por meio da qual o magistrado singular reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito com resolução de mérito.

Para tanto, o apelante defende que o lapso prescricional foi interrompido com a propositura da mesma ação perante o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis (feito nº. 80110893-63.2016.811.0003), protocolada em 17/02/2016, da qual a parte recorrida foi regularmente citada na data de 15/06/2016, que, no entanto, não houve decisão meritória, em virtude daquele Juízo reconhecer sua incompetência, dada a complexidade da causa oriunda da necessidade de realização de perícia técnica, transitada em julgado em 15/07/2017, razão pela qual pugna pela nulidade da sentença.

De fato, razão lhe assiste.

Como é cediço, nas hipóteses em que a pretensão da parte é a de reparação de danos, deve ser aplicada a regra específica do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, de seguinte redação:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3º Em três anos:

(..)

V - a pretensão de reparação civil;”

Ocorre que o artigo 202, I, do mesmo Diploma Legal regulamenta uma hipótese interruptiva do prazo prescricional, aplicável ao caso concreto. Confira-se a redação:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -

por despacho do juiz,

mesmo incompetente
, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;”

Dos documentos juntados com a inicial, verifica-se que houve o ajuizamento anterior de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e ilegitimidade de débito c/c indenização por danos morais contra a parte demandada, no rito da Lei nº. 9.099/95.

Aquela demanda foi proposta em
17/02/2016
(Id 98051497 – pág. 3), sendo a parte ré devidamente citada (15/06/2016). No entanto, a lide acabou sendo extinta, por entender aquele Juízo que a matéria era complexa, necessitando de prova pericial para sua apreciação, conforme cópia do acórdão acostado no Id 98051498, e cujo trânsito em julgado operou na data de 15/07/2017.

Evidente, pois, que houve interrupção do prazo prescricional, decorrente do ajuizamento da ação precedente, devendo, portanto, o presente feito ter seu regular trâmite na origem, porquanto distribuído em
04/04/2018
(Id 98051491), ou seja, menos de três anos contados do trânsito em julgado da ação precedente (
15/07/2017
).

Ressalta-se que tratando de causa interruptiva do prazo prescricional e não suspensiva, este flui desde o seu início, razão pela qual não se sustenta a sentença hostilizada.

Pontuo, por fim, que não se faz possível a deliberação meritória diretamente neste Colegiado, já que não houve a devida instrução do processo, sendo que a extinção ocorreu em saneador, antes mesmo de ser oportunizada às partes a produção de provas.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL, A DETERMINAR O PRAZO DE TRÊS ANOS. HIPÓTESE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA ANTERIOR, CUJO PROCESSO FOI EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO OPERADA, QUE ENSEJOU A RETOMADA DO PRAZO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE EXCLUIU O AUTOR DO PROCESSO. CONSTATAÇÃO DE QUE HOUVE OPORTUNO AJUIZAMENTO, A AFASTAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO
. 1. O seguro DPVAT é de responsabilidade civil, de modo que a prescrição se encontra disciplinada pelo artigo 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil de 2002. 2. A pretensão do beneficiário contra o segurador no sentido de receber indenização do Seguro Obrigatório - DPVAT conta-se da ciência da invalidez, conforme enunciado da Súmula 278 do STJ. 3. Como houve pagamento na via administrativa, esse fato propiciou a interrupção do prazo, que passou a ser contado por inteiro a partir daí. Seguiu-se pedido de revisão na esfera administrativa, operando-se a suspensão do prazo até o momento em que restou desacolhido. Houve, também, a propositura de ação, em litisconsórcio, mas o ora autor pediu sua exclusão do processo. Determinada a citação, operou-se a interrupção do prazo a partir do ajuizamento, de modo que, uma vez transitada em julgado a decisão que excluiu o litisconsorte do processo, voltou a correr por inteiro o prazo de prescrição. O ajuizamento desta demanda ocorreu antes do decurso do triênio, de modo que não subsiste o reconhecimento da prescrição.”
(TJ-SP – AC: 10039293720188260602 SP 1003929-37.2018.8.26.0602, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 08/06/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR.
PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. INTERRUPÇÃO. MANEJO ANTERIOR DE AÇÃO EM JUÍZO INCOMPETENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 202, I, II, E 240, § 1º, AMBOS DO CPC. PRECEDENTES DO

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível, em face da Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte/Ce que, proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra Banco Bradesco S/A., extinguiu o feito com resolução de mérito, em face da prescrição. 2. É cediço que o prazo prescricional nos casos de cobrança de diferenças decorrente de cadernetas de poupança é vintenário, consoante disposto no artigo 177, do Código Civil de 1916, correspondente ao art. 205, do Código Civil/02 e art. 2.028, do Código Civil/02, a contar da violação do direito da parte autora. 3. Como razões da reforma da sentença a quo, o recorrente defende ter ajuizado a ação de cobrança no Juizado Especial da Comarca de Juazeiro do Norte/Ce (Juízo incompetente), em 09 de novembro de 2008, que por sua vez declinou à justiça comum a competência para julgar a demanda devido a sua complexidade. 4. In casu, analisando a documentação acostada aos autos, verifica-se que o prazo prescricional de 20 (vinte) anos para interpor referida ação de cobrança foi interrompido, e reiniciado a partir do ato interruptivo, conforme disposto no art. 202, I, II, do Código Civil c/c 240, § 1º, do CPC. Assim, a Ação de Cobrança ajuizada pelo apelante, em 22 de março de 2011, foi proposta antes do termo final do novo prazo prescricional, que será em 09 de novembro de 2028. 5. Constata-se, precedentes do STJ: Resp: 1455551 PR 2014/0121330-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 11/04/2018 / STJ - AgRg no Resp 1131345/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 28/06/2013 6. No presente caso, verificado que não houve a prescritibilidade, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de primeira instância é a medida que se impõe. 7. Recurso provido. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, para dar-lhe provimento, tudo de conformidade com o voto da e. Desembargadora Relatora.”
(TJ-CE – APL: 00301673020118060112 CE 0030167-30.2011.8.06.0112, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 03/10/2018, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO EM CONSERTO DE VEÍCULO.
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. AJUIZAMENTO DE LIDE PREGRESSA, PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS, QUE INTERROMPEU O TRANSCURSO DO PRAZO. CITAÇÃO EFETIVADA QUE, MESMO DETERMINADA POR JUIZ INCOMPETENTE, PRESTA-SE AO FIM DE OBSTAR O IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO. ARTIGO 202 DO CC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NESTA CORTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70064419385, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 16/07/2015).”
(TJ-RS – AC: 70064419385 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 16/07/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2015)

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de anular a sentença
hostilizada e determinar o retorno dos autos para o devido processamento do feito, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021